Tribunal: TJDFT
Processo: 0730386-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730386-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA AGRAVADO: SONIA DIAS DE MORAIS RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.G. Comércio de Materiais para Construção e Ferragens Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 204631766 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em desfavor de Sonia Dias de Morais Rodrigues, ora agravada, processo n. 0711900-43.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido da exequente/agravante para que fosse determinada a realização de diligência, por oficial de justiça, na residência da executada/agravada, a fim de localizar bens passíveis de penhora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Tendo o oficial de justiça, dotado de fé pública, certificado a ausência de poderes para cumprir diligências na circunscrição pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ante a expiração do termo de cooperação entre os órgão (id. 194510921), nada há a prover quanto ao petitório de id. 203869048. Diga, o exequente, no prazo de 05 dias, se persiste interesse na penhora de bens da residência da devedora, cuja diligência será cumprida via carta precatória às expensas da parte autora, por certo. Em caso positivo, expeça-se a respectiva carta, intimando-se o exequente a proceder ao recolhimento das custas e sua distribuição. Caso contrário ou quedando-se inerte, mantenham-se, os autos, suspensos, nos termos da decisão de id. 181846536, datada de 14/12/2023. Int. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 61913918), sustenta, inicialmente, o cabimento do presente agravo de instrumento, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Afirma não se tratar o pronunciamento judicial combatido de despacho de mero expediente, mas de decisão interlocutória propriamente dita. No mérito, alega residir a executada em Valparaíso de Goiás/GO, comarca contígua ao Distrito Federal e considerada de fácil comunicação, razão pela qual não haveria óbice ao cumprimento, pelo oficial de justiça, da diligência requestada. Ressalta estar residir a agravada na Região Integrada de Desenvolvimento – RIDE/DF. Menciona a normativa posta no art. 255 do CPC. Argumenta que o vencimento do termo de cooperação firmado entre este TJDFT e o TJGO não encerra justificativa idônea a afastar a regra positivada na legislação processual civil. Cita o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais previsto no art. 6o do CPC. Colaciona entendimento jurisprudencial com o intuito de corroborar sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) a concessão de antecipação de tutela para determinar a realização de diligência, por meio de Oficial de Justiça, na residência da Agravada em Valparaiso de Goiás/GO, com o fito de penhorar tantos bens quanto bastem para a satisfação da obrigação; b) a intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar defesa no prazo legal; c) seja conhecido o presente recurso e, ao final, seja confirmado a antecipação de tutela, dando-se provimento ao Agravo de Instrumento reformando a decisão ora objurgada, de modo a determinar a realização de diligência, por meio de Oficial de Justiça, na residência da Agravada em Valparaiso de Goiás/GO, com o fito de penhorar tantos bens quanto bastem para a satisfação da obrigação. Preparo regular (Ids 61913919 e 61913929). É o relato do necessário. Decido. 1. Do cabimento do recurso De início, destaco que o presente agravo de instrumento deve ser admitido, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, uma vez possuir o pronunciamento judicial recorrido natureza de decisão interlocutória, não de despacho de mero expediente. Explico. Ao Id 203869048 do processo de referência, ante a devolução sem cumprimento do mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência da executada/agravada, peticionou a exequente/agravante reiterando a necessidade de realização da diligência. Ato seguinte, o juízo a quo proferiu a decisão agravada, em que consignou não haver nada a prover em relação ao referido petitório e determinou a intimação da credora para informar “se persiste o interesse na penhora” a ser cumprida via carta precatória (Id 204631766 do processo de referência). Pois bem, apesar da assertiva de que nada havia a prover quanto ao que requerera a parte em petição de Id 203869048 do processo de referência, o juízo de origem efetivamente indeferiu o pedido ali formulado para renovação da ordem de penhora e avaliação de bens que o oficial de justiça pudesse localizar na residência da devedora. A negativa dada ao pedido de nov diligência encerra inequivocamente conteúdo decisório. Cabível, destarte, o manejo do presente agravo de instrumento, com arrimo do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Firmado juízo positivo de admissibilidade para o recurso, passo a considerar a tutela recursal liminarmente deduzida. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Para melhor compreensão da demanda, faço breve histórico processual. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial manejada pela ora agravante em desfavor da agravada para cobrança de dívida referente à venda de mercadorias que deveriam ser pagas pelos cheques n. 0001062, 0001063 e 0001064, cada um no valor de R$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais), emitidos pela parte agravada contra o Banco Bradesco e com o pagamento frustrado por insuficiência de fundos. Verifico que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens em seu nome através de pesquisas nos sistemas Sniper, RenaJud, SisbaJud, Receita Federal e InfoJud (Ids 179629736, 179629740, 179629739, 179629741 e 179633298 do processo de referência). Na oportunidade, o juízo apenas obteve sucesso em bloquear R$ 222,90 (duzentos e vinte e dois reais e noventa centavos), em 23/11/2023, da conta da agravada na PagSeguro Internet S/A (Id 179629736, p. 3, do processo de referência). A exequente, então, formulou o seguinte pedido: LG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA, já devidamente qualificada nos autos do processo supracitado, vem, à presença de Vossa Excelência, requerer seja realizada diligência, por meio de Oficial de Justiça, na residência das Executada, com o fito de penhorar tantos bens quanto bastem para garantir a satisfação da dívida. O pleito acima foi indeferido pelo juízo de origem com o fundamento de que a agravante requereu a expedição de mandado de penhora de bens de forma genérica, “sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam” (Id 181846536 do processo de referência). Em face do referido decisum, a exequente interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo sido o pleito liminar deferido por decisão unipessoal desta Relatoria proferida em 18/1/2024 para determinar “ao juízo de origem que providencie a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência da executada/agravada, excepcionados aqueles legalmente protegidos” (Id 184126392 do processo de referência). Em cumprimento à aludida decisão, o juízo a quo determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem, ressalvadas as proteções legais, localizados no endereço “Rua 67, Quadra 101, Lote 7-A, Etapa I, Jardim Céu Azul, VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO - CEP: 72871-067”, onde reside a devedora (Id 184520955 do processo de referência). O mandado foi devolvido pelo oficial de justiça sem cumprimento, à justificativa de que “o termo de cooperação com o TJGO venceu em fevereiro de 2024, não havendo mais autorização para cumprir atos de constrição ou intimação de testemunha criminal em comarcas contíguas”, conforme certidão acostada ao Id 194510921 do processo de referência. Instada a se manifestar (Id 200821623 do processo de referência), a exequente apresentou petição reiterando o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação, ao fundamento de que, “mesmo que o Termo de Cooperação entre o TJDFT e o TJGO tenha expirado, o art. 255 do CPC, corroborado pelo entendimento do STJ”, autoriza a realização de diligências em comarcas contíguas (Id 203869048 do processo de referência). Ato seguinte, o juízo de origem proferiu a decisão agravada indeferindo o pedido de renovação da diligência por meio de oficial de justiça e determinando a intimação da exequente para informar “se persiste o interesse na penhora”, a ser cumprida via carta precatória (Id 204631766 do processo de referência). Em razões recursais, a recorrente alega, em suma, a possibilidade de expedição de novo mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 255 do CPC, uma vez residir a executada em comarca contígua ao Distrito Federal e de fácil comunicação. Argumenta não constituir óbice ao deferimento da medida o vencimento do Termo de Cooperação firmado entre este TJDFT e o TJGO. Pois bem. Apesar do esforço argumentativo empreendido em suas razões de recurso, não verifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Explico. Em 1/6/2006, foi firmado entre a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a Justiça do Estado de Goiás Protocolo de Cooperação, o qual, em seu item 1, estipula que: 1. PROCEDIMENTO NA ÁREA CÍVEL 1.1 exceto quando se tratar de medida constritiva (prisão civil, penhora, busca e apreensão, arresto e sequestro), os Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Distrito Federal e do Estado de Goiás, munidos de identidade funcional, poderão ingressar no território da respectiva comarca vizinha, independente do critério de proximidade, para a execução de mandados citatórios, mesmo com hora certa e de intimação (depoimento pessoal, testemunhas, peritos, assistentes técnicos e de notificação judicial)”. (grifos nossos – disponível em: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/mandados-judiciais/atos-normativos) Em 17/10/2008, foi celebrado o primeiro termo aditivo ao referido Protocolo de Cooperação, com o seguinte objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O presente termo aditivo tem por objeto: a) estabelecer, no Protocolo de Cooperação firmado pelos Presidentes e Corregedores dos Tribunais de Justiça do Estado de Goiás e do Distrito Federal no dia 1o de junho de 2006, regra especial para, no caso de conurbação entre Municípios Goianos e Regiões Administrativas do Distrito Federal, possibilitar aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Goiás e do Distrito Federal o cumprimento dos atos de sua competência, definidos naquele Protocolo; b) esclarecer, de maneira expressa e uniforme, quais os Municípios pertencentes às Comarcas Goianas, bem como quais as Regiões Administrativas integrantes de Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, são consideradas contíguas ou vizinhas para os fins de aplicação do Protocolo de Cooperação mencionado na letra “a” desta Cláusula; (grifos nossos) De seu turno, a cláusula terceira do primeiro termo aditivo estabeleceu que “o Protocolo de Cooperação ora aditado considerará como COMARCAS CONTÍGUAS OU VIZINHAS”: (...) o município de “Valparaíso de Goiás – pertencente à COMARCA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS”. Em 1/2/2018, foi firmado o segundo termo aditivo ao Protocolo de Cooperação, o qual dispôs, no que interesse ao presente feito, o seguinte: DA CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – O presente termo aditivo tem por objeto: I) estabelecer nova regra de definição das áreas consideradas contíguas entre os Municípios e Regiões Administrativas previstas na cláusula terceira do primeiro termo aditivo; II) no que diz respeito à área cível, itens 1 e 2 do Protocolo de Cooperação, acrescer a possibilidade de os oficiais de justiça promoverem atos executivos em suas diligências; (...) DA CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ATOS EXECUTIVOS (ÁREA CÍVEL) – Em matéria cível, além de das citações e intimações, já previstas no Protocolo de Cooperação, os oficiais de Justiça poderão efetuar notificações, penhoras e quaisquer atos executivos”. (...) DA CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA – O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, ficando revogadas as disposições em contrário e terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta meses), prorrogável por até 12 (doze) meses. (grifos nossos) Do cotejo da normativa acima transcrita, depreende-se que a previsão acerca da possibilidade de realização, por oficiais de justiça da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de diligências de natureza constritiva na comarca em que reside a executada/agravada – Valparaíso de Goiás/GO – perdeu a vigência em fevereiro de 2024, já considerado o período de prorrogação disposto na cláusula oitava do segundo termo aditivo, tal como consignado na certidão acostada ao Id 194510921 do processo de referência. Assim, não identifico o que possa autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada para que seja expedido novo mandado de penhora e avaliação dos bens que eventualmente guarneçam a residência da devedora. Isso porque, com o término da vigência do segundo termo aditivo, remanesce ao oficial de justiça, em matéria cível, apenas a possibilidade de cumprir diligências de intimação e citação em comarcas contíguas localizadas no Estado de Goiás, conforme determina o item 1.1 do Protocolo de Cooperação, o que não é o caso dos autos. Registro, ainda, que a certidão lavrada por meirinho do juízo, no regular exercício de suas atribuições, é dotada de fé-pública, com o que goza de presunção de veracidade a informação nela positivada acerca da inviabilidade de cumprimento da diligência, não sendo suficiente a infirmá-la as genéricas alegações aviadas em razões recursais. No mais, destaco não decorrer do indeferimento da medida manifesto prejuízo à pretensão satisfativa deduzida na origem, posto que, conforme consignado pela decisão recorrida, poderá a exequente/agravante optar pelo prosseguimento dos atos executivos requestados por meio de carta precatória, desde que comprove o recolhimento das respectivas custas. Enfim, pelo exposto, tenho por não evidenciado nos autos, ao menos a um juízo de cognição não exauriente, a probabilidade do direito vindicado. Em relação ao pressuposto relativo ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, está ele imbricado ao da plausibilidade do direito invocado, pelo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado, conquanto para concessão de provimento liminar devam vir ambos cumulativamente caracterizados. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, tenho por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora